Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730269-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RODRIGO CESAR SAMPAIO CAMPOS EMBARGADO: RODRIGO CESAR SAMPAIO CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Corrija-se a autuação, pois somente o réu opôs embargos de declaração (ID 35684671). Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 14:36:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator